Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700352-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: MAURICIO CURSINO DE ALMEIDA 05851136103 D E S P A C H O Considerando que não houve a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do agravo de instrumento ID 56156109, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, realizar o pagamento das custas recursais devidas em dobro, sob pena de DESERÇÃO, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital